Tribunal: TJDFT
Processo: 0718933-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No PROCESSO: 0718933-08.2023.8.07.0000 IMPETRANTE: AMANDA CARDOSO SILVA IMPETRADO: INSTITUTO QUADRIX, CONSELHEIROS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS INTERESSADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. ARQUIVEM-SE, haja vista acórdão do colendo STJ que negou provimento ao recurso da impetrante. Int. Cumpra-se. Brasília, 21 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator